Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-08.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007139-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAGNEY JAIRO DE FREITAS - CPF: 085.788.518-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LUBIA DE FREITAS - CPF: 063.017.858-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNEY JAIRO DE FREITAS - CPF: 085.788.518-97 (AGRAVADO), MARCIA LUBIA DE FREITAS - CPF: 063.017.858-51 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), OHM DO BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 03.899.627/0001-14 (AGRAVADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais coobrigados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007139-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

OHM DO BRASIL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – ME, MAGNEY JAIRO DE FREITAS E MÁRCIA LUBIA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 3807-68.2013.811.0041 (Cód. 797429), ajuizada em face de
OHM DO BRASIL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. e Outros
, que decretou a prescrição do título em relação à agravada
MÁRCIA LUBI DE FREITAS
, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais coexecutados, que foram devidamente citados.

O agravante expõe que no caso em questão, a demora na citação não se deu por responsabilidade do Banco, mas sim pela dificuldade na localização da agravada, que mudou de endereço e não informou aos credores.

Diz que tendo o agravante diligenciado no sentido de citar a agravada, não resta configurada a prescrição, pois a demora ocorreu por obstáculos processuais, atribuídos ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual entende que deve ser aplicado ao caso o art. 240, §3º do CPC, pelo que pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 19/03/2020, conforme Id. 38124002.

Contraminutas ofertadas nos Ids. 40282461 e 40282462, pugnando pela inadmissibilidade do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em se verificar a ocorrência ou não do instituto da prescrição do título em relação à coexecutada e agravada
MÁRCIA LUBI DE FREITAS
, e viabilidade do prosseguimento do feito em relação aos demais coexecutados, que foram devidamente citados.

Consta na origem que
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da
OHM DO BRASIL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. e OUTROS
, onde alega ser credor da importância originária do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente da nota de crédito industrial nº. 40/00844-4, com vencimento 01/11/2012 (Id. 37464467).

No decorrer do trâmite processual, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e, de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial, tão somente quanto à executada não citada
Márcia Lubia de Freitas.

Inconformado, o banco agravante aduz que a demora na citação não se deu por sua responsabilidade, mas sim pela dificuldade na localização da ora agravada, que mudou de endereço e não informou aos credores. Outrossim, diz que tendo o recorrente diligenciado no sentido de citar a recorrida, não resta configurada a prescrição, pois a demora ocorreu por obstáculos processuais, atribuídos ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual entende que deve ser aplicado ao caso o art. 240, §3º do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.

De início, registra-se que a decisão agravada é clara ao estabelecer que a extinção da ação de execução manejada pela instituição bancária recaiu
exclusivamente
contra a coexecutada não citada, qual seja, a ora agravada
Márcia Lubia de Freitas
, de modo que a insurgência dos demais agravados no sentido de que a via elegida pelo recorrente é inadequada não merece prosperar, já que em relação aos mesmos o feito executivo encontra-se em plena tramitação, sendo, portanto, a hipótese de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, II, do CPC/15.

Quanto ao mérito do recurso, tenho que a irresignação merece acolhida.

Isso porque, da análise dos elementos constantes dos autos, observa-se que a coexecutada recorrida é devedora solidária da nota de crédito industrial nº. 40/00844-4, já que figura como avalista (Id. 37464467).

A propósito, nunca é demais lembrar que aquele que presta aval se obriga solidariamente pelo pagamento da dívida em sua integralidade, caso não satisfeita pela devedora principal,
ex vi
do art. 264 do CC
[1]
.

Por sua vez, tratando-se de devedores solidários, a citação válida de um deles interrompe a prescrição para os demais, nos termos do artigo 204, § 1º, do CC,
in verbis
:

“Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim co
mo a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
”

Compulsando os autos, verifica-se que houve a citação válida da empresa
OHM DO BRASIL CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – ME, na pessoa do Senhor Magney Jairo de Freitas
(Id. 37464468). Logo, verificado que os devedores são solidários, em razão do aval prestado, e sendo a execução ajuizada em face de todos os devedores, a citação de um interrompe o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados, por expressa previsão legal.

Não destoa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA.
I. Por força do V° do artigo 204, do Código Civil c/c artigo 802, do Código de Processo Civil, a citação de um dos coobrigados interrompe a prescrição em relação a todos os devedores solidários. II. A prescrição intercorrente, por sua vez, exige além do decurso temporal, a comprovação de inércia da parte exequente, o que não se verifica no caso presente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(STJ AREsp 1612338, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data da Publicação 19/02/2020)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal, confira:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA –CITAÇÃO VÁLIDA DE DOIS DOS CINCO EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NO PRAZO DE TRES ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANDO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA
–
APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA.
A citação válida de dois dos cinco executados antes da implementação do prazo prescricional afasta a prejudicial de mérito e, inclusive, interrompe o prazo da prescrição quanto aos demais devedores solidários ainda não citados.
A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido. Caso concreto em que, não obstante o lapso temporal transcorrido, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se verifica que tenha o credor agido com desídia na busca da satisfação do seu crédito. Não há como imputar a demora na citação de três dos cinco executados ao credor, haja vista que empreendeu o autor várias diligências e requerimentos na busca de novos endereços a viabilizar a citação. Sentença desconstituída com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento.”
(TJMT Apelação Cível
0003310-88.2012.8.11.0041, DESA N
ILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do julgamento 10/03/2020, Publicado em 16/03/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELO: EMBARGANTE/AUTORA
–
DEMORA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO DEVEDORA COOBRIGADA – INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO VALIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELO: BANCO REQUERIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA (Nº 40/00055-9, CELEBRADA EM 20/10/2004) - PRESCRIÇÃO ARGUIDA – RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – PREJUDICADO O EXAME DOS DEMAIS PONTOS DE AMBOS OS RECURSOS.
A citação de devedores coobrigados realizada validamente determina a interrupção da prescrição que se estende ao devedor principal, a teor do artigo 204, § 1º do Código Civil.
A pretensão à revisão de cláusulas contratuais especificamente e não à restituições de valores, surge com a celebração do contrato e extingue-se em dez anos, com fulcro art. 205 do CC/02. O pedido de revisão formulado nos embargos a execução ajuizado em 29/07/2016, depois de transcorridos mais de dez anos desde a celebração da CPR em 20/10/2004, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão à revisão dos encargos contratuais.”
(TJMT Apelação Cível 0002323-80.2016.8.11.0051, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Desse modo, uma vez caracterizada a responsabilidade solidária, a citação ocorrida em momento anterior interrompe a prescrição em relação aos avalistas, devendo, portanto, ser afastada o reconhecimento da prescrição.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando-se a decisão agravada, afastar a ocorrência da prescrição, e, via de consequência, manter a executada
Márcia Lubia de Freitas
no polo passivo da demanda executiva.

É como voto.

[1]
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020